Tribunal: TJSP
Processo: 2130262-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pelo perito, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu contra matérias de ordem pública e os critérios de cálculo do valor devido já

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pelo perito, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu contra matérias de ordem pública e os critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual não interpôs recurso no momento oportuno – Preclusão configurada – Não conhecimento dos pedidos.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130262-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado MARIA CECILIA JANINI BARBOZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130262-43.2019.8.26.0000 - Bebedouro 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MARIA CECILIA JANINI BARBOZA
VOTO no 139.020
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que
homologou cálculos apresentados pelo perito, posto que em
consonância com o título executivo judicial e com os critérios
estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se
insurgiu contra matérias de ordem pública e os critérios de cálculo
do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada,
contra a qual não interpôs recurso no momento oportuno

Preclusão configurada Não conhecimento dos pedidos.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
homologou os cálculos apresentados nos autos pelo perito, posto que em consonância com
o título executivo judicial e com o quanto deliberado em decisão anterior que afastou
prefaciais deduzidas pelo banco e estabeleceu os critérios para elaboração dos cálculos.
Sustenta o agravante, em síntese: necessidade de suspensão do
julgamento do recurso; ilegitimidade ativa e excesso de execução no que diz respeito a
incidência dos juros remuneratórios; juros de mora, correção monetária e verba honorária.
Requer o provimento do agravo para reforma da decisão impugnada.
É O RELATÓRIO.
O recurso não pode ser conhecido em razão da preclusão.
Consoante se observa em consulta aos autos principais digitais, através
do sistema SAJ, os temas abordados nas razões recursais foram analisados em decisão
proferida aos 07 de novembro de 2018 (fls. 219/220 dos autos originais), que além de
apreciar as matérias de ordem pública estabeleceu os critérios a serem observados pelo
perito na realização dos cálculos, contra a qual não se insurgiu o agravante. A decisão ora
impugnada, proferida aos 20 de maio de 2019, tão somente homologou a conta apresentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130262-43.2019.8.26.0000 - Bebedouro 3/3
de acordo com os critérios determinados anteriormente.
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente inconformismo foram colhidas pela preclusão, pois evidente que tudo aquilo que
foi solucionado no processo e que consta expressamente naquela primeira decisão proferida
aos 07 de novembro de 2018, consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, e é
vedado ao agravante querer reabrir debate sobre questões que já foram definitivamente
equacionadas.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator